Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, de modo que o candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária.

2. A demissão de um empregado do mesmo cargo, por si só, não torna obrigatória nova e imediata contratação pela sociedade de economia mista, pois a contratação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva do concurso depende da discricionariedade e oportunidade da Administração.

3. Não se configura preterição na contratação pela empresa estatal quando inexiste evidências da necessidade da função pretendida pelo candidato para o desenvolvimento das atividades, bem como não há demonstração de contratação irregular de terceirizados para realizarem as mesmas funções destinadas ao cargo.

4. Apelo conhecido e não provido.